Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718355-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante peticiona no ID no 36791581 e requer “a revogação da decisão que deferiu o efeito suspensivo passivo de ID 36154247, visto que é ela prejudicial à parte agravante, eis que o juízo de 1a instância a está invocando para não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa”. Tendo em vista que o agravado já foi intimado, cumpre, primeiramente, ouvir a contraparte. Assim, intime-se o agravado para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o que entender de direito, principalmente sobre a possibilidade de prosseguimento da cobrança da parte incontroversa. Após tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora